Tribunal: TJDFT
Processo: 0701789-38.2021.8.07.0017
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. OMISSÃO DE SOCORRO DA VÍTIMA. EVASÃO DO LOCAL DO ACIDENTE PARA FUGIR DE RESPONSABILIDADE CIVIL E PENAL. MATERIALIDADE. AUTORIA. ELEMENTOS DA CULPA. COMPROVADOS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ARTS. 304 E 305. CONDENAÇÃO SIMULTÂNEA. BIS IN IDEM. NÃO CONFIGURADO. DOSIMETRIA. FRAÇÃO. PRIMEIRA E SEGUNDA FASE. FUNDAMENTO IDÔNEO.
I - Se o réu trafegava em velocidade incompatível com as condições de trânsito, deixando de reduzi-la para passar no quebra-molas, realizando manobra tendente a evitar o obstáculo, atingindo por isso a vítima que estava parada na calçada esperando para atravessar a avenida, a qual caiu, bateu a cabeça no meio-fio, desmaiou e necessitou de atendimento médico, verificam-se configurados todos os elementos a conduta culposa, não havendo que se falar em absolvição do crime descrito no art. 303 do CTB.
II - Quando após o atropelamento o réu deixa de prestar socorro para a vítima, não solicita qualquer auxílio, mas foge com a motocicleta, sendo perseguido por testemunha presencial e preso em local distante, estão configurados os crimes os arts. 304 e 305 do CTB, os quais protegem bens jurídicos diversos, não havendo que se falar em bis in idem.
III - O STF firmou no Tema 907 da Repercussão Geral a tese de que “A regra que prevê o crime do art. 305 do Código de Trânsito Brasileiro (Lei no 9.503/97) é constitucional, posto não infirmar o princípio da não incriminação, garantido o direito o silêncio e ressalvadas as hipóteses de exclusão da tipicidade e da antijuridicidade.”
IV - A fração de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados ao tipo é norteadora para a primeira fase da dosimetria, podendo ser aplicada fração diversa, inclusive mais gravosa, quando as peculiaridades dos autos assim o exigirem, como no caso de agente portador de vários registros de maus antecedentes, em estrita observância ao princípio da individualização da pena e proporcionalidade.
V - Configurada a multirreincidência do agente, preserva-se a aplicação de patamar superior a 1/6 (um sexto) sobre a pena-base na segunda fase da dosimetria.
VI - Fixada pena inferior a 4 (quatro) anos de detenção para réu multirreincidente, o regime adequado para o cumprimento é o inicial semiaberto, na forma do art. 33, §2o, “c”, do CP.
VII - Recurso conhecido e desprovido.